Tribunal: STJ
Processo: 0005501-73.2019.8.19.0030
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2961824 - RJ
(2025/0206610-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE
: EDISON RAMOS
ADVOGADOS
: NÉLIO ROBERTO SEIDL MACHADO - RJ023532
THIAGO AYRES DE ALMEIDA GUEIROS - RJ208069
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. VÍCIO NÃO
CONSTATADO. PRESCRIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSO E FALTA
DE PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE
ILEGALIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração são destinados a sanar omissão,
ambiguidade, contradição ou obscuridade no julgado. A assertiva, no
entanto, não pode ser confundida com o mero inconformismo da parte
com a conclusão alcançada pelo julgador, que, a despeito das teses
aventadas, lança mão de fundamentação idônea e suficiente para a
formação do seu convencimento.
2. Na espécie, o acórdão embargado não foi omisso, porquanto, de
maneira clara e devidamente motivada, não conheceu do agravo em
recurso especial por ausência de impugnação dos fundamentos da
decisão agravada. O que se percebe é que a defesa pretende, na verdade,
o conhecimento do agravo, a fim de que seja dado provimento ao
recurso especial, a despeito da Súmula n. 182 do STJ, o que não se
coaduna com a via dos embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA54723916 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/03/2026 17:13:30
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 7dec485d-83c5-42cd-b925-e68834e00c7f

3. A declaração da prescrição da pretensão punitiva entre a data dos
fatos e o recebimento da denúncia não foi debatida pelo Tribunal de
origem, o que caracteriza indevida inovação recursal e falta de
prequestionamento.
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
05 de março de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA54723916 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/03/2026 17:13:30
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 7dec485d-83c5-42cd-b925-e68834e00c7f

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2961824 - RJ
(2025/0206610-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE
: EDISON RAMOS
ADVOGADOS
: NÉLIO ROBERTO SEIDL MACHADO - RJ023532
THIAGO AYRES DE ALMEIDA GUEIROS - RJ208069
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. VÍCIO NÃO
CONSTATADO. PRESCRIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSO E FALTA
DE PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE
ILEGALIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração são destinados a sanar omissão,
ambiguidade, contradição ou obscuridade no julgado. A assertiva, no
entanto, não pode ser confundida com o mero inconformismo da parte
com a conclusão alcançada pelo julgador, que, a despeito das teses
aventadas, lança mão de fundamentação idônea e suficiente para a
formação do seu convencimento.
2. Na espécie, o acórdão embargado não foi omisso, porquanto, de
maneira clara e devidamente motivada, não conheceu do agravo em
recurso especial por ausência de impugnação dos fundamentos da
decisão agravada. O que se percebe é que a defesa pretende, na verdade,
o conhecimento do agravo, a fim de que seja dado provimento ao
recurso especial, a despeito da Súmula n. 182 do STJ, o que não se
coaduna com a via dos embargos de declaração.
3. A declaração da prescrição da pretensão punitiva entre a data dos
fatos e o recebimento da denúncia não foi debatida pelo Tribunal de
origem, o que caracteriza indevida inovação recursal e falta de
prequestionamento.
Documento eletrônico VDA54724213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/03/2026 17:15:07
Código de Controle do Documento: 70b7cb3d-7b30-4ff4-b52a-4670bb5ebfbc

4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
EDISON RAMOS opõe embargos de declaração contra o acórdão que
negou provimento ao agravo regimental.
A parte aponta omissão no julgado, ao argumento de que a nulidade foi
analisada na origem, de modo que não incidem as Súmulas n. 282 e 356 do STF.
Afirma que ocorreu a prescrição entre a data do fato e o recebimento da
denúncia, "haja vista a condição de septuagenário do embargante, atingida em 28
de dezembro de 2025" (fl. 2.892).
Requer seja sanado o vício apontado ou reconhecida a extinção da
punibilidade.
VOTO

O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Em que pesem os argumentos despendidos pela defesa, entendo que não
lhe assiste razão.
Conforme disposto no
do Código de Processo Penal, a oposição
art. 619
de embargos de declaração enseja o aprimoramento da prestação jurisdicional, por
meio da retificação do julgado que se apresenta omisso, ambíguo, contraditório ou
com erro material.
No caso,
, o qual foi
não constato omissão no acórdão embargado
expresso em concluir que a defesa não refutou todos os fundamentos da decisão
que não admitiu o recurso especial, especialmente sobre as Súmulas n. 282 e 356
do STF, referente à tese de nulidade da apelação ante o impedimento dos
desembargadores, motivo pelo qual incide a Súmula n. 182 do STJ.
Documento eletrônico VDA54724213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/03/2026 17:15:07
Código de Controle do Documento: 70b7cb3d-7b30-4ff4-b52a-4670bb5ebfbc

Ressaltei que, para impugnar a ausência de prequestionamento, é
necessária a indicação dos excertos do inteiro teor do acórdão em que a defesa
entende as matérias suscitadas haverem sido discutidas na origem, o que não foi
feito no caso, principalmente porque não foi apontado o aludido vício na petição
de embargos de declaração na origem.
Saliento, por oportuno, que a
sanável pelo recurso integrativo
omissão
ocorre quando o acórdão deixa de se manifestar sobre ponto essencial para o
julgamento da lide. Desse modo, não está caracterizado nenhum vício previsto no
do CPP se o julgador dirimiu, de modo fundamentado, as questões que
art. 619
lhe foram submetidas.
Ilustrativamente: "O vício de omissão que permite a oposição de
embargos declaratórios diz respeito à ausência de manifestação judicial sobre
algum ponto questionado, não se confundindo com a suposta necessidade de
exame expresso sobre dispositivos legais e constitucionais invocados pela parte" (
, Rel. Ministro
,
EDcl no AgRg no REsp n. 1.440.586/GO
Sebastião Reis Júnior
6a T., DJe de
.
5/2/2015)
Logo, o acórdão embargado não foi omisso, uma vez que, de maneira
clara e devidamente motivada, não conheceu do agravo em recurso especial por
ausência de impugnação dos fundamentos da decisão agravada.
O que se percebe é que a defesa pretende, na verdade, o conhecimento
do agravo, a fim de que seja dado provimento ao recurso especial, a despeito da
Súmula n. 182 do STJ, o que não se coaduna com a via dos embargos de
declaração.
Em relação ao pleito de prescrição entre a data dos fatos e o
recebimento da denúncia, em razão do fato do réu atingir a idade de 70 anos
, a questão não foi debatida pela Corte
depois da interposição do recurso especial
local, o que caracteriza indevida
.
inovação recursal e falta de prequestionamento
Destaca-se que a "questão de ordem pública não prescinde, no âmbito
" (
do recurso especial, do requisito do prequestionamento
AgRg no
, Rel. Ministro
, 6a T., DJe
.
AREsp n. 1.311.359/MG
Rogerio Schietti
17/6/2020)
Documento eletrônico VDA54724213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/03/2026 17:15:07
Código de Controle do Documento: 70b7cb3d-7b30-4ff4-b52a-4670bb5ebfbc

Além disso, não se verifica ilegalidade flagrante, uma vez que "[a]
redução do prazo prescricional, prevista no artigo 115 do Código Penal, só deve
ser aplicada quando o réu atingir 70 anos até primeira decisão condenatória, seja
ela sentença ou acórdão (
, relatora Ministra
EREsp n. 749.912/PR
Maria Thereza
, 3a S., DJe
.
de Assis Moura
5/5/2010)
À vista do exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
Em tempo, corrija-se a autuação para constar a oposição de embargos de
declaração no agravo regimental.

Documento eletrônico VDA54724213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/03/2026 17:15:07
Código de Controle do Documento: 70b7cb3d-7b30-4ff4-b52a-4670bb5ebfbc

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no
Número Registro: 2025/0206610-0
AREsp 2.961.824 /
RJ
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00003867120198190030 00055017320198190030 00460132820188190000
201600317492 202524700604 3867120198190030 460132820188190000
55017320198190030
EM MESA
JULGADO: 03/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: EDISON RAMOS
ADVOGADOS
: NÉLIO ROBERTO SEIDL MACHADO - RJ023532
THIAGO AYRES DE ALMEIDA GUEIROS - RJ208069
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CORRÉU
: PEDRO BERTINO JORGE VAZ
CORRÉU
: VITOR TENORIO SANTOS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Paz Pública - Associação Criminosa
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: EDISON RAMOS
ADVOGADOS
: NÉLIO ROBERTO SEIDL MACHADO - RJ023532
THIAGO AYRES DE ALMEIDA GUEIROS - RJ208069
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.

C5426055514585<0155380@
2025/0206610-0 - AREsp 2961824 Petição : 2026/0015037-2 (EDcl)
Documento eletrônico VDA54655265 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 03/03/2026 21:05:45
Código de Controle do Documento: 902CD565-ABF4-4E0F-8A73-6970BC862193